Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704670-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL VEICULOS LTDA AGRAVADO: GABRIELA TAMICO OGURO, 61 PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que informe se ainda persiste interesse no presente agravo, tendo em vista que o Juízo recorrido autorizou a citação dos réus via edital, sendo que inclusive a ré GABRIELA compareceu aos autos e apresentou contestação. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 17:09:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora